Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-76.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. ANUÊNCIA JUNTO À CODHAB PARA TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL. CONCORDÂNCIA NOS AUTOS.
1. Ocorre julgamento extra petita quando o juiz concede algo distinto daquilo que foi pedido na petição inicial, conforme disposto no art. 492 do Código de Processo Civil.
2. As cessões de direito culminaram na plena quitação do imóvel, sendo a última cessão de direito realizada por procurador legalmente habilitado em favor do autor.
3. A parte autora obteve êxito em fazer prova da regularidade das cessões de direitos, o que se deu em consonância com o teor das contestações, nas quais os réus reconhecem a procedência do pedido e já declaram a anuência requerida.
4. Deu-se provimento ao apelo.